Tribunal: TJPA
Processo: 0803468-06.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803468-06.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: WESLEY MAX DA SILVA NOBREGA

IMPETRADO: HANA SAMPAIO GHASSAN, WALTER RESENDE DE ALMEIDA, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-207. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO INICIALMENTE APROVADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. NÃO COMPARECIMENTO À MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE CANDIDATOS EM CLASSIFICAÇÃO SUPERIOR. NÃO PREENCHIMENTO DAS VAGAS INICIALMENTE OFERECIDAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE SER CONVOCADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

No certame em questão para o Cargo 401 – Investigador de Polícia Civil foram ofertadas 506 vagas totais, destas 480 destinadas à ampla concorrência como se verifica pelo Edital 01/2020 – SEPLAD/PCPA.

Em relação ao mencionado cargo, mesmo após a 2ª Convocação, permaneciam 12 (doze) vagas em aberto decorrentes do quantitativo de candidatos que não compareceram à matrícula no Curso de Formação Profissional consoante se observa no Anexo III mencionado acima.

É cediço que o direito à nomeação inicialmente existe para aquele candidato aprovado dentro do quantitativo de vagas. Contudo, o direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.

Dessa forma, evidente o direto líquido e certo da impetrante em ser convocada para integrar o quadro de alunos da Academia de Polícia Civil do Estado do Pará (ACADEPOL) relativamente ao Cargo 401 - Investigador de Polícia Civil.

Considerando o julgamento do presente
mandamus
, torno prejudicado a análise do Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará (Id. 9354586).
Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONCEDER A

SEGURANÇA
, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
, impetrado por
Wesley Max da Silva Nobrega
contra ato atribuído ao Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará, Secretária de Estado de Planejamento e Administração do Pará e o Estado do Pará. Em decisão monocrática, o Douto Desembargador Relator do feito deferiu o pedido liminar requerido na inicial, conforme parte dispositiva transcrita in verbis (Id. 8693465 –p.1/5):

“(...) Ante o exposto, presentes os requisitos necessários legalmente previstos, concedo a liminar requerida para determinar a imediata matrícula dos Impetrantes, para integrar no quadro de aluno da Academia de Polícia no cargo de investigador. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar as informações que entender necessárias, no prazo de 10 (dez)dias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I).Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (Lei nº12.016/09, art. 7, II).Cumpridas as diligências supra, ou decorrido o prazo para tal, vista ao Ministério Público com assento neste grau na qualidade de Custos Legis (Lei nº 12.016, art. 12).Publique-se. Intimem-se. À Secretaria para as devidas providências. Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator (...)”

Preliminarmente, insurge-se o impetrante acerca de conduta omissiva da administração pública em ato que reputa como ilegal e abusivo sobre a sua não convocação para o curso de formação profissional ao qual teve início no dia 21/03/2022 referente ao concurso público (C-207–Edital 001/2020–SEPLAD/PCPA de12/11/2020) para o cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Pará.

Em sua exordial, aduziu que no dia 16/03/2022, foi publicado o EDITAL Nº 50/2022-SEPLAD/PCPA (anexado), onde os Requerentes foram chamados na 2° convocação para realizarem a matrícula à ACADEPOL no dia 18 a 20/03/2022, sendo que o Impetrante estava na classificação 568°.

No dia 18/03/2022, foi publicado DOE Nº 34.897 (anexado) retificando edital, que resultou na exclusão do Impetrante da convocação, deixando-o na 4° posição da fila de espera, sendo o último candidato convocado foi da classificação 564°.

No dia 22/03/2022, foi publicado o EDITAL Nº 51/2022-SEPLAD/PCPA (anexado) tornando pública a homologação da matrícula no Curso de Formação Profissional e a divulgação dos candidatos que não efetuaram matrícula.

Conforme o ITEM 2.2 do EDITAL Nº 51/2022-SEPLAD/PCPA, no ANEXO III, estão os candidatos que não compareceram na matrícula acarretando a perda da convocação ao cargo de investigador, abrindo 12 novas vagas.

Desta feita, requereu a concessão de liminar para convocação à etapa de curso de formação, sob o argumento de que, com a desistência de 12 candidatos, o autor teria alcançado a posição necessária para participar da etapa (Id. 8632972 -p. 1/2).

Em Decisão Interlocutória, o Relator deferiu o pedido de liminar (Id. 8693465).

Informações do Delegado-Geral de Polícia Civil (Id. 9044882).

Informações da Secretária de Estado de Planejamento e Administração (Id. 9044880).

O Estado do Pará peticionou nos autos, pugnando pelo seu ingresso na lide, como litisconsorte passivo necessário, ratificando os atos praticados pelas autoridades coatoras. (Id. 9354375).

Em face da decisão interlocutória o Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno (Id. 9354586).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança (Id. 9370594).

O agravado apresentou contrarrazões conforme Id. 9641649.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes as condições da ação, conheço a inicial mandamental e passo à apreciação do seu pedido meritório.

Não sendo arguidas preliminares realizarei o exame meritório.

Adianto aos integrantes deste Colegiado que nas informações prestadas não foi ventilada nenhuma questão apta a infirmar minha compreensão externada quando da concessão da liminar, aliás contra qual houve interposição de recurso de Agravo Interno que considero desde já prejudicado, em razão do julgamento do mérito deste
mandamus
.

MÉRITO

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Após essa breve introdução, constato que o impetrante participou do concurso público (C-207 –Edital 001/2020 –SEPLAD/PCPA de 12/11/2020) para preencher ao cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Pará.

No certame em questão para o Cargo 401 – Investigador de Polícia Civil foram ofertadas 506 vagas totais, destas 480 destinadas à ampla concorrência, e 26 para pessoas com deficiência (PCD) como se verifica pelo Edital 01/2020 – SEPLAD/PCPA.

Após a análise dos recursos interpostos contra o resultado preliminar da 1ª Fase foi divulgado (DOE 34.894, de 16 de março de 2022) o resultado definitivo apresentava a lista de classificação da ampla concorrência (ID 8632978), na qual relativamente ao cargo concorrido a
impetrante figurou na 568ª colocação
,

a princípio fora do número de vagas disponibilizadas.

Contudo, no DOE nº 34.897, de 18 de março de 2022, foi divulgado o Edital nº 49/2022, tornando pública a homologação no Curso de Formação Profissional (1ª Convocação), consoante Anexo I – ampla concorrência (ID 8632979 – Págs. 23 a 26). Além disso, também foram divulgadas as relações de candidatos da ampla concorrência que
desistiram da matrícula no Curso de Formação
(Anexo III), vide (ID 8632979 – Pág. 28), e daqueles que
não compareceram
à matrícula (Anexo V), vide (ID 8632979 – Pág. 29).

Cabe registrar que as próprias autoridades ditas coatoras quando prestaram as respectivas informações asseveraram que 428 candidatos de ampla concorrência tiveram suas inscrições homologadas (1ª convocação) no curso de formação profissional.

O Edital de abertura do certame em seu item 18.1.1 previu:

Cargo

Requisitos

Vagas Ampla Concorrência

Vagas Pessoas com Deficiência

Total De Vagas

Carga Horária

Remuneração

Período De Realização das Provas

Taxa de Inscrição

401 – Investigador De Polícia

Graduação de nível superior completo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” válida.

480

26

506

Integral, com exclusiva dedicação às atividades do cargo, com jornada semanal de quarenta e quatro horas, respeitadas as peculiaridades do cargo, podendo ser convocado a qualquer tempo, a critério da Administração da Polícia Cívil-PA.

R$ 6.893,57

Manhã

70,00

Ora, diante do quantitativo de vagas ofertadas para ampla concorrência (480) ainda haviam 52 vagas por serem preenchidas.

Dessa forma, em razão do não preenchimento das vagas o Edital de abertura do certame também previu a realização de segunda convocação. Confira-se:

18.10.4. Se, ao término do período de apresentação dos documentos necessários para a matrícula no Curso de Formação, algum candidato classificado para a segunda etapa desistir, não comparecer ou não apresentar a documentação de acordo com o previsto neste Edital,
a Academia de Polícia Civil deverá convocar o(s) candidato(s) subsequente(s), para a apresentação dos documentos e efetivação de sua matrícula, respeitado o prazo de até dois dias antes do início do Curso de Formação.

Sucedeu que por intermédio do Edital nº 50/2022 – SEPLAD/PCPA, foi divulgada, em 2ª Convocação, a relação de candidatos (ampla concorrência) convocados para matrícula no Curso de Formação Profissional (Anexo I),
neste sendo convocados os candidatos classificados da 493ª a 564ª colocações, isto é,
indo além chegando ao quantitativo de 66 convocações
(ID 8632979 – Pág. 31).

Convém observar que no Edital nº 51/2022, DOE nº 34.901, de 22 de março de 2022, restou divulgada a relação de candidatos, ampla concorrência, com matrículas homologadas (2ª Convocação) no Curso de Formação Profissional – Anexo I (ID 8725745 – Pág. 15).

Além disso, nesse mesmo edital (nº 51/2022) também foram divulgadas outras duas relações de candidatos (ampla concorrência), a saber: a primeira contendo aqueles que desistiram da matrícula no Curso de Formação - Anexo II (2ª convocação); a segunda referindo aqueles candidatos que não compareceram à matrícula - Anexo III (ID 8725745 – Pág. 16) igualmente após a 2ª Convocação, devendo destacar que neste último anexo constaram 12 (doze) candidatos.

Dito isto, nota-se que em relação ao Cargo 401 – Investigador de Polícia Civil, mesmo após a 2ª Convocação, permaneciam 12 (doze) vagas em aberto decorrentes do quantitativo de candidatos que não compareceram à matrícula no Curso de Formação Profissional consoante se observa no Anexo III mencionado acima.

Nota-se, assim, que a impetrante passou a figurar dentro do quantitativo de vagas ofertadas para o cargo em questão.

É cediço que o direito à nomeação inicialmente existe para aquele candidato aprovado dentro do quantitativo de vagas. Contudo, o direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. -Do exame dos autos, verifica-se, às fls. 36, 38, 52 e 75/76, a veracidade das assertivas autorais trazidas na petição inicial do presente mandamus, estando, de fato, provadas: (i) a previsão, pelo edital nº 63/2013, da UFRJ, de duas vagas iniciais para cargo de odontólogo para pacientes com necessidades especiais (fl. 36); (ii) a aprovação de CELSO, em 5º lugar, no referido concurso (fl. 38 e 52), e (iii) a desistência das candidatas aprovadas em 3º e 4º lugar à terceira vaga surgida ainda durante a validade do concurso -Na hipótese, o impetrante possui direito subjetivo à nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovado no mencionado certame de 2013, haja vista a existência de vaga e a inquestionável necessidade da Administração de provê-la ainda quando da vigência do concurso -O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que "o direito subjetivo à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior". Precedentes: (ARE 1005047 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2017 PUBLIC 23-02-2017 e (ARE 956521 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16- 11-2016 PUBLIC 17-11-2016) -Remessa necessária desprovida. (TRF-2 - REOAC: 00073008220164025101 RJ 0007300-82.2016.4.02.5101, Relator: VERA LÚCIA LIMA, Data de Julgamento: 07/04/2017, 8ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 19/04/2017)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-RR - AC: 0030148012377 0030.14.801237-7, Relator: Juiz(a) Conv. , Data de Publicação: DJe 18/01/2018, p. 07)”.

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS OPORTUNIDADES OFERTADAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE OUTRO CONCORRENTE, MELHOR CLASSIFICADO. FATOS OCORRIDOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. IMPETRANTE/APELADO QUE PASSA A INTEGRAR O NÚMERO DE CLARÕES PREVISTO NO INSTRUMENTO EDITALÍCIO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECENTES JULGADOS DO PRETÓRIO EXCELSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO E DO RECURSO APELATÓRIO. - O candidato aprovado, inicialmente, fora do quantitativo de oportunidades oferecido no edital, passa a integrar aquelas vagas, caso haja, dentro do prazo de validade do certame, número suficiente de desistências/exonerações/não atendimento à convocação de concorrentes mais bem classificados. - "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERN (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00022963620138150231, - Não possui -, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO, j. em 04-10-2019) (TJ-PB 00022963620138150231 PB, Relator: DES. JOSÉ RICARDO PORTO, Data de Julgamento: 04/10/2019)”.

Dessa forma, agora em juízo de cognição exauriente, mostra-se absolutamente evidente o direto líquido e certo da impetrante em ser convocada para integrar o quadro de alunos da Academia de Polícia Civil do Estado do Pará (ACADEPOL) relativamente ao Cargo 401 - Investigador de Polícia Civil.

Dessa forma,
CONCEDO A SEGURANÇA RATIFICANDO A MEDIDA LIMINAR OUTRORA CONCEDIDA
.

Sem honorários, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Considerando o julgamento do presente
mandamus
, torno prejudicado a análise do Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará (Id. 9354586).

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 12/07/2022